Tribunal: STF
Processo: AI 428914
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA
 COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA - ADEQUAÇÃO. Quando em questão
controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Corte
diversa, a via excepcional do recurso extraordinário stricto sensu
apenas é aberta se do acórdão prolatado constar premissa contrária à
 Constituição Federal.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIOLÊNCIA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INEXISTÊNCIA. Não há como vislumbrar, em
decisão que remete à força de coisa julgada de acordo formalizado em
 Juízo e homologado, ofensa à Carta da República.